Tribunal: TJSP
Processo: 2093872-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora via BACENJUD – Pedido de desbloqueio – Alegação de valor irrisório - Impossibilidade – Irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida que não impede a penhora via Bacenjud, notadamente porque o bloqueio de valores por meio desse sistema nada despende – Artigo destinado ao credor a fim de evitar que a penhora cause mais prejuízos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora via BACENJUD – Pedido de desbloqueio – Alegação de valor irrisório - Impossibilidade – Irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida que não impede a penhora via Bacenjud, notadamente porque o bloqueio de valores por meio desse sistema nada despende – Artigo destinado ao credor a fim de evitar que a penhora cause mais prejuízos – Precedentes – Recurso desprovido.